Tribunal: CARF
Processo: 10880.989231/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.989231/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.565 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. DCOMP PREENCHIDA COM ERRO ESSENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO.
Não se considera erro passível de mitigação quando o contribuinte, à exceção
dos dados cadastrais e dos débitos sobre os quais se busca extinguir via
compensação, declara como origem e valor do crédito informações que não
guardam relação com o que alega após a instauração do litígio.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA.
DEDUÇÃO
NO
AJUSTE
ANUAL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE DUPLO APROVEITAMENTO.
Incabível o aproveitamento, para fins de compensação, de crédito computado
na formação do saldo negativo de IRPJ e objeto de pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.989231/2009-98
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989231/2009-98

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato que não homologou Pedido de
Restituição e Declarações de Compensação, efetuado originalmente no valor de R$
1.931.138,76, lastreada em saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
ano-calendário 2004.
2.

O não reconhecimento do crédito se deu em razão de que o DARF indicado na
DCOMP já havia sido utilizado para quitação de débitos do sujeito passivo, não restando crédito
disponível, conforme Despacho Decisório (fls. 6), emitido em 21.09.2009.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 8/9), o sujeito passivo alegou, em
síntese, que apurou IRPJ de R$ 3.232.605,79 na DIPJ, mas recolheu R$ 5.163.744,55 e que na
DCTF foi declarado o valor correto do IRPJ; que possui o crédito de R$ 1.931.138,76.
4.

A DRJ (fls. 164/170), julgou improcedente a manifestação de inconformidade
porque, havia divergência entre os valores declarados na DIPJ (R$ 1.402.456,47) e DCTF (R$
3.232.605,79) retificadoras ativas, apresentadas após a ciência do Despacho Decisório. Além
disso, que o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ retificadora, no valor de R$ 3.717.364,50,
foi objeto de pedido de restituição (PER) retificador no 42.168.30721.050210.1.6.02-3404, ou
seja, o contribuinte havia utilizado integralmente o pagamento de R$ 5.163.744,55, ou seja, se
deferido o pedido haveria risco de aproveitamento em duplicidade. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005

COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA.
DEDUÇÃO
NO
AJUSTE
ANUAL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE DUPLO APROVEITAMENTO.
Incabível o aproveitamento, para fins de compensação, de crédito computado na
formação do saldo negativo de IRPJ e objeto de pedido de restituição..
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 176/189), o sujeito passivo alega que o procedimento
tem início com o envio da DCOMP no 39327.16816.080606.1.7.04-6568, transmitida em
08.06.2009, que o saldo negativo do IRPJ apurado na DIPJ retificadora, transmitida em
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989231/2009-98

28.12.2009,
no
valor
de
R$
3.717.364,50
foi
objeto
do
PER
retificador
no
42168.30721.050210.1.6.02-3404 e da DCOMP no 39327.16816.080606.1.7.04-6568 e no
23018.98803.140706.1.3.04-0232; que possui o crédito no montante de R$ 3.717.364,50, que foi
utilizado em procedimentos transmitidos 08.06.2006, 14.07.2006 e 05.02.2010; que reconhece
que houve equívoco ao não retificar a DCTF apresentada em 01.10.2009, isto é, antes da DIPJ
retificadora de 28.12.2009, mas que os documentos juntados são suficientes para demonstrar
crédito superior ao necessário; que igualmente se equivocou quando do preenchimento da
DCOMP ao identificar a origem do crédito como pagamento indevido a maior quando o correto
seria saldo negativo do IRPJ AC 2004; em resumo, pugna a Recorrente pelo reconhecimento de
que houve erro meramente formal no preenchimento das declarações, que ocasionaram em
divergência entre a DIPJ, DCTF e PER/DCOMP e que tal fato não pode inviabilizar o direito ao
crédito; aduz que não se pode ignorar o princípio da verdade material, atribuindo-se mais
importância à forma do que à substância. Ao final, requer seja reconhecido o direito creditório
informado na PER/DCOMP no 39327.16816.080606.1.7.04-6568 relativo ao saldo negativo da
CSLL AC 2004, a fim de que sejam declarados compensados os débitos informados na referida
DCOMP e na DCOMP no 23018.98803.140706.1.3.04-0232.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 21.03.2016,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 173/174), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos
em 08.04.2016, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 254), é tempestivo e,
por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

O litígio diz respeito exclusivamente sob o aspecto probatório sobre a existência
de saldo negativo do IRPJ no ano-calendário 2004.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989231/2009-98

9.

A Recorrente alega uma sequência de erros formais por ela cometidos não têm o
condão de afastar o fato de que possui crédito, relativo ao SN IRPJ AC 2004, de R$
3.717.364,50.
10.

De fato, a Recorrente ultrapassou o limite do razoável no cometimento de erros
formais. Errou no preenchimento da DIPJ original, que foi objeto de retificação em 28.12.2009,
errou no preenchimento da DCOMP, ao indicar como origem do crédito como pagamento
indevido ou a maior, e, por último, cometeu erros em sequência no preenchimento da DCTF, que
foi objeto de quatro retificações, sendo a última em 01.10.2009, quando informou um pagamento
de IRPJ, relativo ao mês de dezembro de 2014, no valor de R$ 3.232.605,79, quando na
manifestação de inconformidade e recurso informa que o valor pago foi de R$ 5.163.744,55.
11.

Como ressaltado com propriedade na r. decisão, a diferença entre o valor de R$
3.232.605,79, confessado na DCTF, e R$ 5.163.744,55, pago mediante DARF em 16.02.2005,
tem natureza jurídica de pagamento indevido a maior, visto que apenas o valor de R$
3.232.605,79, confessado como estimativa do IRPJ de dezembro de 2014, deveria compor o
saldo negativo do período.
12.

Não procede a informação da Recorrente que as decisões proferidas pela Receita
Federal do Brasil desconhecem as informações fiscais apresentadas pelo contribuinte (item 8 da
peça recursal).
13.

A análise do crédito fundado em saldo negativo é efetuado a partir da DCOMP,
DIPJ e dos débitos extintos informados em DCTF.
14.

Como referido, a DCOMP sob análise, transmitida em 08.06.2009 (fls. 01/03) se
funda em crédito distinto, pagamento indevido. Tendo sido processada a partir do crédito
informado, onde o contribuinte requereu a diferença, R$ 1.931.138,76, entre o informado em
DCTF, R$ 3.232.605,79, e o DARF pago em 16.02.2005, R$ 5.163.744,55.
15.

O Despacho Decisório, emitido em 21.09.2009 (fls. 06), foi informado que o
referido pagamento foi alocado ao pagamento do débito IRPJ estimativa de dezembro de 2014.
16.

A sequência de DCTF relativas ao 4o trimestre de 2004 possuíam os seguintes
débitos a título de estimativa de IRPJ de dezembro de 2004:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989231/2009-98

DCTF
NÚMERO
DT. ENTREGA
VALOR
Original/cancelada
100.0000.2005.1740404510
15/02/2005
0,00
Retificadora/cancelada
100.0000.2005.1720440127
15/08/2005
5.163.744,55
Retificadora/cancelada
100.0000.2006.1740460933
07/04/2006
5.163.744,55
Retificadora/cancelada
100.0000.2009.1790466981
13/05/2009
5.163.744,55
Retificadora/ativa
100.0000.2009.1760489232
01/10/2009
3.232.605,79

17.

No momento da emissão do Despacho Decisório, o débito informado na DCTF
vigente era exatamente o valor do pagamento, visto que a DCTF retificadora, com o novo valor
reduzido, foi transmitida em 01.10.2009.
18.

A autoridade julgadora informou que o contribuinte havia solicitado o saldo
negativo de IRPJ apurado na DIPJ retificadora, no valor de R$ 3.717.364,50, foi objeto de
pedido de restituição (PER) retificador no 42.168.30721.050210.1.6.02-3404, onde na
composição desse saldo negativo foi informado o pagamento de R$ 5.163.744,55. A referida
PER estava com análise suspensa.
19.

A Recorrente informa que o saldo negativo da IRPJ AC 2004 apurado na DIPJ
Retificadora, transmitida em 28.12.2009, portanto, após o Despacho Decisório, é de R$
3.717.364,50 (Docs no 2 e 3, anexos a peça recursal, fls. 190/231).
20.

A Recorrente informa que esse saldo negativo teve a seguinte destinação:
PER/DCOMP
Tipo
Transmissão
Crédito Original
Crédito Utilizado
39327.16816.080606.1.7.04-6568
Comp
08.06.2006
1.931.138,76
1.547.930,85
23018.98803.140706.1.3.04-0232
Comp
14.07.2006
1.931.138,76
383.207,91
42168.30721.050210.1.6.02-3404
Rest
05.02.2010
1.830.149,32
1.830.149,32
Somatório
3.761.288,08
21.

Feita toda a reconstrução fática, poder-se-ia admitir como verossímil a alegação
do contribuinte de que, de fato, praticou uma série de erros no preenchimento das declarações à
Administração Tributária e que busca, após a instauração do litígio, que haja uma normalização
dos erros e o consequente reconhecimento do saldo negativo do IRPJ AC 2004, que sequer foi
objeto de pedido da DCOMP no 39327.16816.080606.1.7.04-6568.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989231/2009-98

22.

O CARF tem decidido de forma reiterada que o erro de preenchimento da
DCOMP não se traduz em obstáculo insuperável para o reconhecimento do crédito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
A alegação do contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, de mero erro
no preenchimento do PER/DComp, em relação ao direito de crédito alegado, independe
de apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do mérito do pedido conforme
PER/DComp retificador ou a partir da informação do contribuinte da correta origem
crédito pleiteado.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à DRJ para
exame de mérito do pedido formulado em sede de manifestação de inconformidade.
(Acórdão no 9101-005.333, sessão 02.02.2021, Relator Fernando Brasil de Oliveira
Pinto)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP)
quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido
de estimativa quando a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente
constituído, os autos devem ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório em sua real natureza.
(Acórdão no 9101-004.235, sessão 06.06.2019, Relatora Adriana Gomes Rego)
23.

Ocorre que nos julgados citados, que representam o posicionamento majoritário
deste CARF, admite-se a superação do erro não essencial, como exemplo nos dois acórdãos da 1o
Turma da CSRF, em que o contribuinte informou pelo menos uma das informações necessárias à
identificação do crédito e que essas informações puderam ser validadas com outras informações
prestadas ao Fisco.
24.

Não é disso que trata o caso presente, na situação sob análise o contribuinte, após
a ciência da denegação do Despacho Decisório, retificou a DIPJ, permaneceu inerte e não
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989231/2009-98

corrigiu a DCTF, que já havia sido objeto de retificação em quatro oportunidades, e buscou, via
manifestação de inconformidade e recurso voluntário, fazer novo pedido de repetição de
indébito, inovando quanto à natureza do crédito e seu valor.
25.

Reitera-se, a DCOMP no 39327.16816.080606.1.7.04-6568, à exceção dos dados
cadastrais e dos débitos sobre os quais se busca extinguir via compensação, não contém qualquer
informação que possa de forma segura, mitigar o erro de preenchimento, pois o contribuinte
declara como origem e valor do crédito informações que não guardam relação com o que, após a
instauração do litígio, alega.
26.

Aliado a isso, registre-se o contribuinte apresentou terceiro pedido de repetição,
(PER) retificador no 42.168.30721.050210.1.6.02-3404, onde solicitou o saldo negativo de IRPJ
apurado na DIPJ retificadora, no valor de R$ 3.717.364,50, o que, de per si, caso se superasse a
sequência de erros cometidos no preenchimento de informações ao Fisco, resultaria na
restituição em duplicidade de valores.

Conclusão
27.

Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989231/2009-98

Fl. 266
DF CARF MF
Original